Tribunal: TJMT
Processo: 0002507-44.2012.8.11.0029
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002507-44.2012.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[WALTER TSUGUIO OTA - CPF: 002.394.478-16 (APELANTE), VICTOR GABRIEL NARCISO MATSUNAGA - CPF: 319.396.658-41 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA SOARES NARCISO - CPF: 097.477.068-06 (ADVOGADO), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), ANDREZZA ALVES MEDEIROS - CPF: 667.371.923-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – BANCÁRIO – TRANSTORNOS ORTOPÉDICOS – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE ÀS SUAS ATIVIDADES – IDOSO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91 – SENTENÇA REFORMADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a Aposentadoria por Invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do Auxílio-Doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, não se exime do dever de apreciá-lo, nos termos do disposto no art. 479 do Código de Processo Civil. No caso, foi comprovada, pelo perito designado pelo juízo, a existência de incapacidade total e permanente às atividades habituais do apelante.

3. Encontram-se preenchidos, dessa forma, os requisitos que autorizam o reestabelecimento do benefício de Auxílio-Doença e sua conversão em Aposentadoria por Invalidez.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

5. Conforme o art. 85, §§ 3o e 4o, em se tratando de condenação em honorários, quando vencida a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Walter Tsuguio Ota
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação Ordinária de Reestabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez proposta pelo apelante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais, o apelante alega fazer jus ao benefício postulado, afirmando ter o juízo
a quo
deixado de apreciar a prova técnica produzida nos autos pelo perito médico.

O apelante requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

O recorrido não apresentou contrarrazões (id. 6005327).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 17207963), não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 93839995).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação Ordinária de Reestabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez proposta pelo apelante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em sentença, o juízo
a quo
afirmou ser parcial e temporária a incapacidade do apelante, razão pela qual não lhe caberia o direito ao benefício vindicado. Afirmou, ainda, que, conforme sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), acostada aos autos, haveria aptidão ao exercício de trabalho remunerado como condutor (id. 6005296, p. 2).

O recurso interposto pelo apelante em face da referida sentença se funda em irresignação quanto aos fundamentos da decisão, tendo em vista os documentos que a embasaram e o melhor entendimento jurídico a ser observado no caso.

Em primeiro lugar, assiste razão ao apelante quanto ao fato da sentença não ter apreciado o laudo médico apresentado pelo perito nomeado pelo juízo.

O laudo médico elaborado pelo perito designado pelo juízo
a quo
, Dr. Paulo Alvares Costa Torres (CRM-MT 6595), constatou de maneira inequívoca a incapacidade permanente e total do autor para seu trabalho habitual, exercido há cerca de quatro décadas (id. 6005296, p. 4).

A sentença, entretanto, não se pronunciou sobre o referido laudo, se fundamentando exclusivamente em documento anexado pelo próprio apelante. Trata-se de laudo que, tendo sido produzido nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010237-22.20155.15.0068, se destinava apenas a comprovar o vínculo entre as atividades laborais do apelante e sua enfermidade. Nesse documento, ainda assim, se atesta a existência de incapacidade permanente para suas atividades habituais, sem previsão de reestabelecimento (id. 6005279, p. 7).

Dos autos, verifica-se a procedência das alegações do apelante de que se trata de pessoa idosa, em tratamento médico desde o ano de 2004 em razão de transtornos de natureza ortopédica, resultantes de seu trabalho como bancário. Tendo sido afastado das atividades laborais em 2004, o apelante recebeu o benefício de Auxílio-Doença Acidentário por cerca de quatro anos. Em 2008, ingressou com demanda judicial para restabelecê-lo após cessação indevida por parte da apelada (autos n. 1955-21.2008.811.0029), tendo a demanda sido julgada procedente. Em 2012, diante de nova cessação indevida, buscou novamente pela via judicial seu reestabelecimento, postulando, adicionalmente, sua conversão em Aposentadoria por Invalidez.

Das provas acostadas aos autos, verifica-se a comprovação dos requisitos que autorizam o acolhimento de seu pedido. Como exposto, o laudo médico pericial constatou a existência de incapacidade total e permanente às atividades habituais, não havendo previsão de reestabelecimento de sua capacidade laboral (id. 6005296, p. 5). De igual forma, o apelante goza da qualidade de segurado, não lhe sendo exigida carência, dada a natureza acidentária de sua enfermidade (art. 26, II, da Lei 8.213/91).

Não merece qualquer consideração a determinação, em sentença, de que o apelante passe a trabalhar como condutor (id. 6005302, p. 2) com base em mera informação contida em sua CNH, em detrimento das informações prestadas pelo perito designado pelo juízo.

Mesmo porque, como apontado pelo apelante, na mesma CNH, o apelante possui as observações “F” e “G”, que lhe impõem o uso obrigatório de direção hidráulica e embreagem com automação ou automática, considerando-o, para todos os fins, como “deficiente físico” em razão de suas limitações (id. 6005303, p. 7).

Ainda que se considere, como elemento de prova, possível incapacidade parcial, dos autos, extraem-se condições biopsicossociais, por parte do apelante, suficientes à constatação de obstáculos à sua reabilitação, mormente o extenso período em que laborou exclusivamente como bancário; sua avançada idade; e as limitações que sua enfermidade lhe impõe (id. 6005296).

Nesse sentido se encaminha a jurisprudência deste Tribunal:

[...] 1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado
incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2 - Esta Corte tem entendido que
a concessão da aposentadoria deve considerar, além, dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

3- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

4- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 0020460-24.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021. Grifos nossos).

Nesses termos, o reconhecimento do direito do apelante ao reestabelecimento do benefício de Auxílio-Doença, devido desde sua cessação indevida, em 12.12.2012, bem como sua conversão em Aposentadoria por Invalidez, é medida que se impõe.

Acerca da conversão em Aposentadoria por Invalidez, merece observância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Conforme a tese firmada quando do julgamento do REsp 1296673/MG (Tema 556),

para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão incapacitante em casos de doença profissional ou do trabalho, deve ser observada a definição do art. 23 da Lei 8.213/1991, segundo a qual

[...] considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro”.

Verifica-se, dessa forma, que, tendo sido afastado das atividades laborais em 2004, quando lhe foi concedido o benefício de Auxílio-Doença Acidentário, à luz da cessação indevida em 12.11.2012 e da constatação de incapacidade total e permanente pelo médico perito, com confirmação da data de início da enfermidade em 2004, assiste ao apelante o direito à conversão de seu benefício em Aposentadoria por Invalidez desde a data da cessação, em 12.11.2012.

Por essas razões,
concedo

provimento
ao presente recurso. Condeno o recorrido ao reestabelecimento do benefício de Auxílio-Doença Acidentário do recorrente desde a data de sua cessação, em 12.11.2012, com sua imediata conversão em Aposentadoria por Invalidez, na mesma data.

O recorrente faz jus ao percebimento das parcelas vencidas e vincendas. Devem ser observados, quanto aos juros e a correção monetária, os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, conforme os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. A definição do percentual ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do mesmo diploma).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022